Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Incompetência do juízo. Gravidade do crime. Medidas cautelares suficientes. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se impugna prisão preventiva por estupro de vulnerável cometido contra vítima vizinha, então com 7 anos de idade.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a incompetência do juízo que manteve a custódia cautelar; (ii) se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva – sobretudo se a liberdade do paciente oferece risco à integridade da vítima; e (iii) se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.
III. Razões de decidir
3. O fato do juiz da vara especializada (violência doméstica contra criança e adolescente) declinar da competência para vara criminal, não invalida os atos processuais anteriormente praticados, entre eles a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, convertida pelo juiz da custódia, sobretudo se o juiz competente ratificou os atos.
4. A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada a insuficiência de outras medidas cautelares e o perigo concreto da liberdade do paciente, nos termos dos arts. 312, caput e § 4o, e 282, § 6o, do CPP.
5. A gravidade do crime – estupro de vulnerável contra criança de 7 anos, vizinha do paciente - não justifica, por si, a prisão preventiva, se não há elementos concretos de que a liberdade do paciente oferece risco à integridade da vítima, à ordem pública ou à instrução criminal – ele, que tem 74 anos, é primário, não responde a ação penal e tem endereço fixo.
6. Suficientes medidas cautelares diversas, que devem substituir a prisão preventiva.
IV. Dispositivo
7. Ordem concedida.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, e 312.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943960, 0747157-19.2024.8.07.0000, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2024.